Tribunal: TJSP
Processo: 1009960-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO – COLISÃO LATERAL DENTRO DE ESTACIONAMENTO – VEÍCULO SEGURADO PARADO EM FAIXA PARE – RÉU CONDUTOR QUE AO DAR RÉ ABALROU A LATERAL ESQUERDA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE CUIDADO – PAGAMENTO DE FRANQUIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL A AUTORIZAR A DENUNCIAÇÃO
I – É dever de todo motorista,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO – COLISÃO LATERAL DENTRO DE ESTACIONAMENTO – VEÍCULO SEGURADO PARADO EM FAIXA PARE – RÉU CONDUTOR QUE AO DAR RÉ ABALROU A LATERAL ESQUERDA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE CUIDADO – PAGAMENTO DE FRANQUIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL A AUTORIZAR A DENUNCIAÇÃO
I – É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
II – Não percebendo o condutor apelante ao dar ré que havia um veículo parado dentro de um estacionamento, na faixa pare, veio a colidir na lateral esquerda do veículo segurado, por falta de atenção, prudência e perícia, deve responder pelos prejuízos causados;
III - A denunciação da lide da condutora do veículo fundada no inciso II, do art. 125, do CPC, pressupõe relação de garantia própria entre o denunciante e o denunciado. Inexistência de dever legal ou contratual a autorizar a providência pleiteada. O simples e eventual direito de regresso (garantia imprópria), como no caso dos autos, NÃO dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro;
IV - Uma vez paga, pelo causador do dano, quantia diretamente ao segurado a título de franquia, tal fato não o isenta do pagamento, em ação de regresso movida pela seguradora, dos valores gastos com o reparo do bem. Valores diferentes que não se anulam, não implicando em quitação, mas em simples abatimento.

RECURSO NÃO PROVIDO